Tribunal: STF
Processo: HC 222410
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.11.2022, por Diego Vidalli dos Santos Faquim, em benefício de Wilson Catanzaro Júnior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental pelo qual mantida a decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus n. 778.761/SP.



O caso 



    2. O paciente foi denunciado por estelionato (caput do art. 171 do Código Penal), oitenta e duas vezes, em continuidade delitiva. Segundo a acusação:



    “(...) o denunciado é sobrinho da vítima que, passava desde os idos de 2009 a 2013, por uma depressão. O increpado, aproveitando-se disso (posteriormente a vítima constatou) e para ganhar mais confiança, de forma a estruturar os vários golpes que lhe aplicaria, passou a lhe chamar de mãe, cativando-a, de forma que acabou por captar a confiança dela. E no ano de 2013, dando inicial concreção aos seus crimes, convenceu DORA, que mora em Rio Claro, a se tornar ‘sócia’ de uma loja de brinquedos que era de propriedade dele, dizendo que ela apenas contribuiria com seu nome, aderindo com 3% de cotas para preencher requisito legal. Para tanto era necessário, disse ele, que DORA assinasse uma procuração, com a qual WILSON tomaria conta da empresa (sediada em São José dos Campos), sem que DORA precisasse se locomover até aqui, o que foi levado a efeito no dia 15 de julho de 2014, segundo DORA e consoante se nota de fl. 44/46. 



    A partir de então o indiciado passou a ter plenos poderes para praticar atos em nome da vítima e das empresas em que DORA foi inserida como integrante, inclusive na condição de administradora. (...)



    O laudo pericial 57.171/2018, de fl. 152/154, aponta prejuízo estimado da ordem de R$ 215.241.85. Estão listados no laudo diversos protestos (82) por dívidas contraídas pelo denunciado em nome da vítima DORA que, enganada, a ele forneceu a procuração, com a qual os golpes foram levados a efeito. 



    Dora, a vítima, por conta dos crimes praticados contra sua pessoa sofreu e vem sofrendo diversas restrições tais como seu nome incluído no SERASA; em cartórios de protestos; bloqueio judicial de suas contas bancárias (fl. 26), além do prejuízo econômico (o que disse ela orça à ordem de R$ 600.000,00) e emocional que pesa sobre sua pessoa. 



    A fraude consiste no fato do denunciado abusar da boa-fé da vítima (que é sua tia) embasado na confiança nele depositada e, assim, conseguir enganá-la para que assinasse procuração dando-lhe plenos poderes e, então, constituir empresas somente para aplicar golpes, além de se valer do próprio nome da vítima, fato ignorado por DORA que foi iludida e mantida em erro, só descobrindo, efetivamente as fraudes, quando acionada judicialmente par solver dívidas que o denunciado contraiu em detrimento dela”.



    3. Sobreveio sentença condenatória do paciente às penas de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial aberto, e trinta e oito dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática de estelionato (caput do art. 171 do Código Penal), por oitenta e duas vezes, em continuidade delitiva. 



    4. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e proveu parcialmente o recurso da acusação para “fixar ao réu Wilson Catanzaro Junior o regime inicial semiaberto, bem como afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos”. Consta na ementa do acórdão:



    “Apelação Criminal Estelionato Sentença condenatória pelo art. 171, caput, por 82 vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. Recurso Ministerial pleiteando a fixação de regime inicial mais gravoso, o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. Recurso defensivo buscando a absolvição, nos moldes do art. 386, I, II, IV, V e VII do CPP. Pleito subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal, com aumento de apenas 1/3 em razão da continuidade delitiva. Autoria e materialidade comprovadas Firmes depoimentos da vítima, narrando como ocorreram os fatos Réu, sobrinho da ofendida, que, aproveitando-se de momento de fragilidade da mesma, induziu-a assinar documentos, com os quais foram abertas empresas, requeridos empréstimos e adquiridos bens vítima que não participou da administração ou na distribuição de lucros nas empresas, tendo amargado alto prejuízo De rigor a manutenção da condenação. Dosimetria Pena-base justificadamente exasperada, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda etapa, presente a circunstância agravante do art. 61, II, ‘h’, do Código Penal (vítima idosa). Na derradeira etapa, aumento na fração máxima pela continuidade delitiva, em razão da quantidade de delitos praticados. Afastada a substituição da pena privativa de liberdade, por falta de amparo legal (art. 44-III, do Código Penal), conforme pedido do Ministério Público. Regime prisional inicial semiaberto fixado, nos termos do pleito Ministerial, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixação de valor mínimo para reparação dos danos Inviabilidade. Pleito que não foi realizado em sede da Inicial Acusatória, não tendo sido objeto de contraditório durante a instrução. Entendimentos jurisprudenciais. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto, e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão” (doc. 16).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 778.761/SP, no Superior Tribunal de Justiça, alegando constrangimento ilegal na dosimetria, questionando a exasperação da pena-base. Afirmou suposto bis in idem na fixação do regime prisional mais gravoso com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis consideradas para o aumento da pena-base e questionou a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração, tendo sido mantida a decisão pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental(doc. 15). Tem-se na decisão impugnada:



     “Busca-se, em síntese, o abrandamento do regime inicial e a substituição pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    No caso, segue a motivação apresentada pelo Tribunal a quo para recrudescer o regime e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (e-STJ fls. 121/122): 



    Acolho, neste ponto, o recurso Ministerial para estabelecer o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Isso porque, conforme já mencionado, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, o que merece resposta estatal mais severa. 



    Como bem argumentou o Ministério Público, em sede de razões de Apelação, ‘os crimes praticados pelo agente foram muito além do ordinário. Aproveitou-se ele da idade avançada e fragilidade da vítima para abertura de pessoa jurídica de fachada em nome desta e, a partir de então, promover reiteradas condutas lesivas, sem qualquer compaixão para com a ofendida, que teve a vida financeira e pessoal arrasada’. Ressalto que a vítima narrou, em juízo, que tinha uma vida estruturada antes dos fatos e que o réu ‘acabou com sua vida’. Narrou a ofendida que ficou depressiva, parou de trabalhar em seu consultório, e lhe restaram inúmeras dívidas e cobranças. Relatou que teve de mudar de telefone, pois já chegou a receber, em um mesmo dia, 38 ligações de cobranças. Perdeu sua CNH e teve de mudar de banco por diversas vezes por problemas de bloqueio de contas, o que a fez temer ficar sem sua aposentadoria. Ademais, o prejuízo sofrido pela ofendida foi elevadíssimo, o que também há de ser levado em consideração no estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena. 



    Assim, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da alta culpabilidade do réu, de rigor o estabelecimento de regime inicial semiaberto, conforme pleito Ministerial. 



    Da mesma forma, acolhendo-se o pleito do Parquet, afasto a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois, nos termos do quanto acima destacado, entendo que o réu não faz jus ao benefício, de acordo com o art. 44, III, do Código Penal”. 



    Extrai-se da transcrição supra que o recrudescimento do regime prisional e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foram devidamente justificados na existência de circunstancias judiciais desfavoráveis em desfavor do paciente. A Corte local destacou a intensa culpabilidade do paciente e as consequências extremamente mais graves sofridas pela vítima, que teve a sua vida, antes estruturada, totalmente destruída, com prejuízos elevadíssimos, parou de trabalhar, teve a renda mensal de aposentadoria bloqueada, precisou mudar de banco diversas vezes, passou a ser importunada com inúmeras cobranças diárias e ainda perdeu a CNH, tudo em decorrência das ações criminosas do paciente. 



    Sobre o tema, cabe consignar que a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado permitem a fixação de regime inicial mais gravoso e a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em observância ao disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, inciso III, ambos do CP. Em hipóteses análogas à presente , decidiu esta Corte: (...)



    Assim, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedentes.



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus”. (doc. 14)



    6. Contra esse julgado a defesa impetra o presente habeas corpus, buscando “o reconhecimento da flagrante ilegalidade proferida pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecendo por direito, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena em aberto, com a posterior substituição da privativa de liberdade por restritivas de direito”.



    Afirma ser o paciente “primário, portador de ótimos antecedentes, possuidor de residência fixa e exerce atividade lícita”, sustentando que “não há nos autos em questão, fundamento idôneo para a cassação da sentença proferida pelo Juízo ’a quo’ no sentido de alterar o regime aberto, com a sua devida substituição pelas restritivas de direito”.



    Alega que “a 8ª Câmara Criminal do TJ/SP desrespeitou a legalidade e acatou o pleito ministerial no sentido de fixar o regime mais gravoso ao paciente, fundamentando no próprio tipo penal e, afastando o sentido da existência do princípio da individualização das penas. Em que pese existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo elas reconhecidas até pelo Juízo ‘a quo’, não se pode utilizar das mesmas para desfavorecer o paciente no sentido da fixação do regime de cumprimento de pena, sendo certo que, o montante fixado, juntamente com os demais critérios estabelecidos pela lei, concede a autorização para a fixação do regime aberto. O argumento que a defesa observa é no sentido de aplicar o ‘bis in idem’ ao paciente, sendo este, vedado pela legislação e jurisprudência”.



    Sustenta que, “em relação à substituição da privativa de liberdade pelas restritivas de direito, agiu de maneira correta o Juízo ‘a quo’, fundamentando no preenchimento de todos os requisitos autorizadores, conforme a disposição do art. 44, I, § 2º, do Código Penal, ou seja, em hipótese de aplicação da privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. De acordo com o caso concreto, o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial aberto. (...) Não há nada que autorize a vedação à substituição conforme os moldes legais”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a concessão da medida liminar pleiteada, determinando-se a CASSAÇÃO do acórdão proferido e, reconhecendo a fixação do regime inicial de cumprimento de pena em aberto, com a posterior substituição da privativa de liberdade por restritivas de direito, inicialmente decidida pelo Juízo ‘a quo’, tornando-se definitiva a ordem para prevalecer a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal do Foro de São José dos Campos/SP e; em hipótese diversa da pleiteada, seja concedida a ordem de ofício para conceder os mesmos pleitos trazidos a este writ, ante a flagrante ilegalidade exposta”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e baixou para a Vara de origem em 9.9.2022, antes da presente impetração (17.11.2022).



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    10. Na sentença condenatória, foram avaliadas negativamente as circunstâncias judiciais, majorando-se a pena-base para dois anos de reclusão. Na segunda fase, reconheceu-se a presença de circunstância agravante (vítima maior de sessenta anos), resultando na pena intermediária de dois anos e quatro meses de reclusão. Na terceira fase, assentou-se a continuidade delitiva, sendo exasperada a reprimenda em dois terços, pela quantidade de crimes cometidos (oitenta e dois), oq ue conduziu à pena definitiva de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão.



    11. O Tribunal de origem manteve a fixação da pena imposta, alterando, contudo, o regime prisional para o semiaberto e negando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Para tanto, consignou:



    “Acolho, neste ponto, o recurso Ministerial para estabelecer o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Isso porque, conforme já mencionado, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, o que merece resposta estatal mais severa. 



    Como bem argumentou o Ministério Público, em sede de razões de Apelação, ‘os crimes praticados pelo agente foram muito além do ordinário. Aproveitou-se ele da idade avançada e fragilidade da vítima para abertura de pessoa jurídica de fachada em nome desta e, a partir de então, promover reiteradas condutas lesivas, sem qualquer compaixão para com a ofendida, que teve a vida financeira e pessoal arrasada’. 



    Ressalto que a vítima narrou, em juízo, que tinha uma vida estruturada antes dos fatos e que o réu ‘acabou com sua vida’. Narrou a ofendida que ficou depressiva, parou de trabalhar em seu consultório, e lhe restaram inúmeras dívidas e cobranças. Relatou que teve de mudar de telefone, pois já chegou a receber, em um mesmo dia, 38 ligações de cobranças. Perdeu sua CNH e teve de mudar de banco por diversas vezes por problemas de bloqueio de contas, o que a fez temer ficar sem sua aposentadoria. 



    Ademais, o prejuízo sofrido pela ofendida foi elevadíssimo, o que também há de ser levado em consideração no estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena. 



    Assim, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da alta culpabilidade do réu, de rigor o estabelecimento de regime inicial semiaberto, conforme pleito Ministerial.



    Da mesma forma, acolhendo-se o pleito do Parquet, afasto a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois, nos termos do quanto acima destacado, entendo que o réu não faz jus ao benefício, de acordo com o art. 44, III, do Código Penal” (doc. 16).



    12. Verifica-se, portanto, que, no acórdão condenatório, foi demonstrada a gravidade concreta superior àquela dos crimes de mesma natureza, considerando-se não só o modus operandi na prática do delito como suas consequências, sendo evidenciada a repercussão do crime para a vítima (que, além de idosa, era tia do acusado) muito além do fato delituoso. 



    Não se comprova desproporção na majoração da pena-base aplicada, cuja fixação foi motivada com a valoração negativa das circunstâncias judiciais. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    13. Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    14. O regime inicial semiaberto foi fixado em razão das circunstâncias específicas apresentadas na espécie, formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso e a substituição da pena não atenderiam à finalidade da reprimenda. Nesse mesmo sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    15. No § 3º do art. 33 do Código Penal, dispõe-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena fé feita em observância aos critérios previstos no art. 59, valorados negativamente na espécie, sendo, portanto, descabida a alegação de “bis in idem”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, 
§ 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…) 8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, 
§ 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2016) 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora